Tribunal: TJMT
Processo: 1035565-96.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035565-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS PARTICULARES UNILATERAIS. RELATÓRIOS TÉCNICOS OFICIAIS ELABORADOS NOS TERMOS DO MÓDULO
9
DO PRODIST. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. FATO IMPEDITIVO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação regressiva de cobrança proposta por
seguradora, fundada em supostos danos elétricos
em equipamentos de segurados, decorrentes de alegadas oscilações no fornecimento de energia, com condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se há comprovação do nexo causal entre os danos elétricos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, capaz de configurar a responsabilidade civil objetiva da concessionária e o direito de regresso da seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo suportado.

4.
Os laudos técnicos particulares apresentados pela seguradora, de natureza unilateral, revelam-se insuficientes para comprovar, de forma segura, a origem dos danos nos equipamentos, por não indicarem metodologia técnica adequada nem a qualificação profissional do subscritor.

5.
A concessionária apresentou relatórios técnicos oficiais, elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, os quais analisaram datas, horários e localidades dos sinistros e concluíram pela inexistência de interrupções, oscilações ou perturbações na rede elétrica capazes de ocasionar os danos alegados.

6.
Tais relatórios, extraídos de sistemas auditados pela agência reguladora, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente
afastável
por prova técnica robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

7.
Comprovada a ausência de anormalidade no fornecimento de energia, resta rompido o nexo causal, configurando-se fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço.

2
. Relatórios técnicos oficiais, elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST, que atestam a inexistência de perturbação na rede elétrica, afastam o nexo causal quando não infirmados por prova técnica idônea.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º;
CDC,
arts
. 14 e 22;
CC, art.
786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1006884-82.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1008935-
71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A.

Na origem, a autora narrou que diversos segurados, consumidores do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela requerida, sofreram danos em equipamentos eletroeletrônicos em razão de oscilações e falhas na rede elétrica. Informou que, após a regulação dos
sinistros, constatado
o nexo causal entre os danos e o defeito na prestação do serviço, efetuou o pagamento das respectivas indenizações securitárias, descontadas as franquias contratuais.

Sustentou que, em razão do pagamento das indenizações, sub-rogou-se nos direitos dos segurados, nos termos do art. 786 do Código Civil, razão pela qual ajuizou a presente ação regressiva visando ao ressarcimento dos valores despendidos, no montante de R$ 19.978,63, acrescido de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos suportados pelos segurados, bem como a legitimidade da seguradora para exercer o direito de regresso, condenando a requerida ao ressarcimento integral dos valores pagos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante
sustenta, em síntese, a ausência de prova do nexo causal entre os danos alegados e falha no fornecimento de energia elétrica, afirmando que os laudos apresentados seriam unilaterais e insuficientes. Alegou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em razão de eventos naturais, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação regressiva entre seguradora e concessionária. Requereu a reforma integral da sentença ou,

subsidiariamente, a redução dos encargos impostos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

à verificação da existência de nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como à consequente responsabilidade civil da concessionária, considerada a natureza regressiva da demanda proposta pela seguradora.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
comprovação do dano e do nexo caus
al, independentemente de culpa.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à autora a prova do fato constitutivo de seu direito, consistente na demonstração do dano e do nexo causal, competindo à ré
a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
.

No caso
, a seguradora autora instruiu a inicial com apólice de seguro, relatórios de regulação de sinistro, laudos técnicos particulares e comprovantes de pagamento das indenizações securitárias, documentos suficientes para demonstrar o pagamento, mas insuficientes, por si sós, para
comprovar o nexo causal entre os danos e a prestação defeituosa do serviço público.

De outro lado, a concessionária apresentou relatórios técnicos oficiais, identificados sob os
IDs
341806882, 341806883 e 341806886, elaborados em conformidade com o Módulo
9
do PRODIST, norma técnica expedida pela agência reguladora competente, que disciplina especificamente os critérios para análise do nexo causal em casos de danos elétricos.

Referidos relatórios examinaram, de forma individualizada, as datas, horários e localidades indicadas nos sinistros, concluindo pela inexistência de registros de interrupções, oscilações, afundamentos de tensão, atuação de dispositivos de proteção, manobras emergenciais ou quaisquer perturbações na rede de distribuição capazes de ocasionar os danos alegados.

Tais documentos, extraídos dos sistemas operacionais da concessionária, são auditados periodicamente pelo órgão regulador e gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente
afastável
mediante prova técnica robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

“[...] A responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos é objetiva, dependendo da comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo, conforme disposto nos artigos 37, §6º, e 175 da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado em conformidade com o Módulo
9
do PRODIST, atesta a inexistência de interrupções ou perturbações na rede elétrica nas datas e locais indicados pela autora, afastando o nexo causal alegado. A concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual não se justifica o pedido de ressarcimento. A jurisprudência do TJMT confirma que, comprovada a ausência de perturbação na rede elétrica, inexiste dever de indenizar. [...] (N.U 1006884-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).”

“[...] A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. [...] (N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023).”

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora admitidos como meio de prova, possuem natureza unilateral e revelam-se superficiais, não indicando, inclusive, a qualificação técnica do profissional subscritor, tampouco descrevendo metodologia apta a estabelecer, de forma segura, a origem dos defeitos constatados nos equipamentos.

Assim, não se mostram suficientes para infirmar os dados técnicos oficiais da rede elétrica, especialmente quando estes demonstram, de maneira objetiva, a ausência de qualquer anormalidade no fornecimento de energia nas unidades consumidoras envolvidas.

A inexistência de perturbação na rede elétrica rompe a cadeia de causalidade, inviabilizando o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária e, por consequência, o direito de regresso pretendido.

Nesse contexto:

“[...] A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031491-
67.2021 .
8.11.0041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024).”

“[...] O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos
, são
auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e
veracidade .
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007786020208110101, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024).”

Diante do conjunto probatório, verifica-se que a concessionária se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, afastando o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026